Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733802-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO LEITE AVIANI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID 41155080, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A carreia aos autos procuração e substabelecimento e pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (certidão de intimação de ID 40503005. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024